Tribunal: TJMT
Processo: 1028330-25.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028330-25.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS - CPF: 981.511.181-72 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA FREIRE - CPF: 021.829.611-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO RASPADA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DA MORADORA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 12 e 16,
caput
e §1.o, inc. IV, ambos da Lei n.o 10.826/03. A defesa alega nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sustentando a ilicitude das provas e postulando a absolvição por ausência de materialidade, sob o argumento de que a absolvição posterior pela contravenção de vias de fato desconstituiria a justa causa para o ingresso policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial na residência do apelante foi lícito, considerando que foi autorizado pela companheira (coabitante) em contexto de atendimento de ocorrência de violência doméstica, e se a natureza permanente dos delitos de posse de arma de fogo, somada às fundadas razões, justifica a medida sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso em domicílio é legítimo quando autorizado por um dos moradores, especialmente em casos de coabitação onde a companheira, que alega ter sido vítima de violência doméstica, franqueia a entrada da polícia para proteção e apreensão de armamento ilícito.

4.

Pela Teoria da Aparência, é válida a atuação policial baseada no consentimento de quem se apresenta como moradora legítima da residência e solicita intervenção estatal em situação de urgência e perigo.

5.

A existência de fundadas razões é aferida
ex ante
, com base nos elementos concretos do momento da abordagem (chamado via 190, relato da vítima de violência doméstica e indicação do local das armas), não sendo invalidada por eventual absolvição posterior do crime-meio (vias de fato) por insuficiência de provas.

6.

Os crimes de posse de arma de fogo possuem natureza permanente, protraindo a consumação no tempo e autorizando a prisão em flagrante e o ingresso domiciliar enquanto não cessada a permanência, conforme o art. 303 do CPP e art. 5o, XI, da CF/88.

7.

A conduta dos agentes pautou-se na tese fixada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616), havendo justa causa devidamente demonstrada pelas circunstâncias fáticas que indicavam a ocorrência de crime no interior do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando autorizado por morador, notadamente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A natureza permanente dos delitos de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo autoriza a diligência policial em estado de flagrância. 3. A legitimidade do ingresso domiciliar é pautada nas fundadas razões existentes no momento da ação, não sendo afetada por posterior absolvição quanto ao delito que motivou o acionamento policial inicial."

__________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5o, XI; CP, art. 70; CPP, arts. 203, 303 e 386, VII; Lei n.o 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp n. 2.854.142/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.05.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1028330-25.2024.8.11.0015, que o
condenou
pela prática, em concurso formal (art. 70 do CP), dos crimes tipificados no
art. 12
e no
art. 16,
caput
e §1.o, inc. IV, todos da Lei n.o 10.826/03
, à pena total de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, ensejo em que o absolveu da imputação de prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41,
com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Nas razões recursais de ID 306006384, a i. defesa técnica alega a
nulidade probatória por violação de domicílio
, sob o argumento de que a apreensão do material bélico se deu de forma ilícita, uma vez que os agentes estatais ingressaram na residência sem mandado judicial e à míngua da existência de situação de flagrante delito que legitimasse a medida invasiva, e arremata aduzindo que a absolvição do apelante pela contravenção penal de vias de fato teria desconstituído a justa causa para a referida diligência. Invoca, em abono à sua tese, a
teoria dos frutos da árvore envenenada
, asseverando que a mácula originária na obtenção da prova contaminou todos os atos subsequentes, o que impõe, como consectário lógico, a
absolvição do apelante por ausência de materialidade delitiva
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 310921862, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 319933382.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado. Por esses motivos,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Alega-se, como alicerce principal da irresignação, a tese de nulidade da busca domiciliar, sob o argumento de que os policiais militares violaram o asilo inviolável do apelante (art. 5.o, inc. XI, da CF/88) ao adentrarem em sua residência sem ordem judicial. Assevera-se que, tendo havido a absolvição do réu da imputação da contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica, desapareceu retroativamente a justa causa que legitimaria o ingresso forçado a título de flagrante delito ou prestação de socorro. Assim, a descoberta das armas seria fortuita e ilegal, impondo-se a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva.

Portanto, o ponto nevrálgico do recurso reside na alegada ilicitude da prova obtida mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial e na ausência de situação flagrante delito, o que, segundo a i. defesa, contaminaria toda a ação penal.

No entanto,
não vislumbro motivo para acolher a tese defensiva.

Consoante narrado no boletim de ocorrência n.o 2024.357282 (ID 298499481 - Pág. 13/16), no dia 24/11/2024, a Polícia Militar foi acionada via COPOM (190) para atender uma ocorrência de violência doméstica em andamento na residência situada na rua Tambaqui, n.o 240, no bairro Camping Clube, na cidade de Sinop/MT. A solicitante
Fernanda Freire
declarou que havia sido ameaçada com uma arma de fogo por seu companheiro
WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS
, ora apelante.

Em razão disso, os agentes estatais deslocaram-se até o endereço indicado e encontraram a vítima do lado de fora da casa, em estado de visível abalo emocional, a qual relatou ter sido agredida fisicamente com puxões de cabelo e ameaçada por seu amásio, que estava embriagado. Outrossim, a ofendida informou que, no interior da moradia em que coabitava com o sentenciado, havia armas de fogo, autorizando o ingresso dos policiais no imóvel e acompanhando, juntamente com o filho do casal, a busca realizada.

Durante a diligência, os agentes de segurança pública apreenderam 01 (uma) pistola da marca Taurus, modelo TS9, calibre 9mm, numeração ABG712106, 01 (uma) espingarda da marca Hatsan, modelo Escort Magnum, calibre 12, com numeração raspada, 01 (uma) espingarda calibre .22, sem marca e numeração aparentes, 01 (uma) espingarda da marca Rossi, calibre .22, com número de série 0893854, 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, 62 (sessenta e duas) munições de diversos calibres (9mm, .38 e calibre 12), 02 (duas) maletas de pistola da marca Taurus e 03 (três) carregadores calibre 9mm, conforme consignado no auto de apreensão de ID 298499481 - Pág. 17.

Na ocasião, o apelante foi preso em flagrante, sendo-lhe imputada a suposta prática das condutas descritas no art. 21, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 3.688/41, no art. 16,
caput
e § 1.o, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03 (APFD de ID 298499481 - Pág. 8).

Submetidos os artefatos bélicos à perícia técnica, constatou-se que, com exceção da espingarda calibre .22, sem marca e numeração aparentes, as demais armas de fogo e munições apreendidas mostraram-se eficientes para a realização de disparos, sendo as de calibre 12 e .38 de uso permitido e a de calibre 9mm de uso restrito, consoante se verifica do laudo pericial n.o 541.2.13.8985.2024.217130-A01 (ID 298499499).

Encerrada a fase investigativa,
WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS
foi denunciado como incurso nas penas do art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, do art. 12 e do art. 16,
caput
e § 1.o, inc. IV, ambos da Lei n.o 10.826/03 (Denúncia – ID 298499487).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Fernanda Freire
declarou que, no dia dos fatos, teve um desentendimento com seu companheiro, ora apelante, e que, diante da existência de armas de fogo em sua residência, que lhe causam acentuado temor, decidiu acionar a autoridade policial, no intuito único de que fosse promovida a retirada de tais artefatos do ambiente doméstico.

Afirmou categoricamente que não houve embate físico ou qualquer modalidade de agressão durante o episódio. E, ao ser questionada sobre o depoimento prestado em sede policial e as informações constantes no boletim de ocorrência – os quais narram que o condenado teria puxado e arrancado parte de seus cabelos -, a depoente negou veementemente tais fatos, asseverando que tal situação jamais ocorreu.

Ressaltou que, antes de assinar o termo de declaração na delegacia, manifestou o desejo de não formalizar denúncia contra seu convivente, o qual descreveu como sendo uma pessoa pacata, com quem mantém relacionamento há dezoito anos, reiterando que sua intenção, na ocasião do acionamento da polícia, restringia-se exclusivamente à apreensão das armas.

A testemunha
Odarly Mudo da Silva
, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que compunha a equipe responsável pela prisão em flagrante do apelante, derivada de uma ocorrência de violência doméstica praticada em novembro de 2024. Narrou que, ao chegar ao local dos fatos, a ofendida aguardava a guarnição do lado de fora da residência e informou ter sido agredida pelo companheiro, o qual também a teria ameaçado utilizando uma espingarda.

Esclareceu que a vítima apresentava lesões corporais aparentes, como marcas de puxões e ferimentos na região da cabeça, relatando que o sentenciado a havia arrastado pelos cabelos, chegando a arrancar fios, além de estar com as vestes rasgadas em razão da violência sofrida. Informou que o condenado se encontrava no interior do imóvel em visível estado de embriaguez, demonstrando comportamento eufórico e agressivo, o que ensejou a necessidade de imobilização e uso de algemas para garantir a segurança dos policiais e do próprio detido.

Afirmou que a entrada dos agentes estatais na residência foi devidamente autorizada pela ofendida e que a equipe logrou êxito em localizar o armamento mencionado pela vítima. Mencionou que na diligência houve a apreensão de três espingardas e duas armas curtas, sendo uma pistola e um revólver, tendo o apelante assumido a propriedade de todas as armas de fogo. Salientou, por fim, que antes de ser colocado no camburão,
WALLACE
proferiu ameaças diretas contra a vítima, afirmando que a situação não ficaria assim e hostilizando-a por ter acionado a autoridade policial.

Semelhantemente, o policial militar
Rodolfo Castrão Clemente
declarou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a guarnição foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de ameaça com arma de fogo no bairro Camping Club. Ao chegar ao local, os agentes estatais encontraram a vítima
Fernanda
na área externa da residência, a qual narrou que seu companheiro estava ingerindo bebida alcoólica e havia apontado uma arma de fogo em sua direção.

Segundo a ofendida, ela teria se apossado de uma pistola para repelir a agressão em legítima defesa, momento em que o apelante cessou a ação inicial. Todavia, posteriormente, quando já estava desarmada, o sentenciado teria investido contra ela, desferindo agressões físicas consistentes em puxões de cabelo, resultando em uma grande quantidade de fios arrancados, cujos tufos
Fernanda
retirou do bolso e mostrou aos policiais.

A testemunha acrescentou que, durante a diligência, foi apreendido um arsenal composto por uma espingarda calibre 12 municiada e carregada, um revólver calibre .38 com numeração suprimida, uma arma longa calibre .22 com numeração raspada, outra arma longa calibre .22 e uma pistola com 17 munições e dois carregadores. Ressaltou que a vítima estava em estado de profundo abalo emocional, chorando intensamente, enquanto o amásio apresentava visível estado de embriaguez.

A seu turno, o apelante
WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS
, em seu interrogatório judicial, admitiu que, no dia fatídico, ingeriu bebida alcoólica com amigos e teve uma discussão com sua esposa. Confessou integralmente a autoria quanto aos crimes de posse de arma de fogo, confirmando que todos os artefatos apreendidos eram de sua propriedade. Justificou a posse alegando que gosta de armas, possui o hábito de caçar e trabalha em fazendas.

Por outro lado, negou ter apontado arma de fogo contra a vítima ou ter praticado agressões físicas, apesar de ter afirmado inicialmente que os fatos ocorreram conforme o relato de
Fernanda
. Sustentou que as armas não estavam municiadas e que mantém uma convivência harmoniosa com a ofendida há dezoito anos. Negou ter resistido à prisão ou ter desacatado os policiais, afirmando que não estava em estado de embriaguez profunda no momento da abordagem.

Nessa conjuntura, evidente que a própria ofendida, no exercício de sua autonomia como moradora daquela residência,
não só solicitou como autorizou expressamente a entrada dos policiais no imóvel
, tendo acompanhado toda a busca realizada.

Esta manifestação de vontade da ofendida, expressa em juízo e devidamente corroborada pela oitiva judicial dos policiais militares que atuaram na ocorrência, demonstra que a iniciativa de envolver a autoridade estatal partiu da própria moradora, motivada por um temor concreto e legítimo relacionado à presença de um arsenal no ambiente doméstico. A sua intenção declarada era a de ver as armas retiradas de sua casa.

Mais do que franquear a porta, ela informou ativamente que o apelante possuía um arsenal guardado em sua casa e indicou os locais exatos onde as armas estavam acondicionadas, manifestando temor pela presença daqueles artefatos letais no âmbito doméstico.

A i. defesa questiona a validade desse consentimento, argumentando que a absolvição posterior de
WALLACE
quanto à contravenção penal de vias de fato invalidaria a premissa da violência doméstica. Todavia, tal raciocínio é falho. A legitimidade para autorizar o ingresso em um domicílio pertence aos seus moradores. No caso de coabitação, qualquer um dos cônjuges ou companheiros tem legitimidade para franquear a entrada da polícia, especialmente quando um deles é vítima do outro e busca proteção estatal.

Nesse sentido, transcrevo precedente elucidativo da Corte Cidadã, perfeitamente aplicável ao caso:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões, uma vez que os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica, bem como autorizados pela companheira do réu,
o que foi registrado por câmeras corporais. 2.
As provas obtidas são consideradas válidas, pois a entrada no domicílio foi justificada por uma situação emergencial que inviabilizava o prévio requerimento de mandado judicial.
(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.854.142/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

A Teoria da Aparência também socorre a validade do ato. Aos olhos dos agentes estatais, a vítima
Fernanda
apresentava-se como legítima moradora (o que era fato) e solicitava intervenção em sua própria casa. Não caberia aos policiais, naquele momento de urgência e diante de um pedido de socorro, exigir prova documental de propriedade do imóvel ou consentimento do suposto agressor. A atuação pautou-se na boa-fé e na estrita legalidade, visando proteger a vítima e cessar uma situação de risco iminente.

Nesse prisma,
como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

A tese defensiva de que a absolvição do crime-meio (vias de fato) contaminaria a descoberta do crime-fim (posse de arma) ou retiraria a legitimidade da entrada é juridicamente insustentável e confunde os planos da validade processual com o mérito penal.

A aferição da existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio é feita
ex ante
, ou seja, com base no quadro fático que se apresentava aos policiais no momento da ação. Naquele instante, a polícia dispunha de elementos concretos e robustos: (a) um chamado oficial via 190 reportando violência; (b) a presença física da vítima no local confirmando as agressões; e (c) o relato direto e verossímil da ofendida de que o agressor mantinha armas de fogo ilegais na residência.

Esses elementos compõem, sem dúvida, a justa causa necessária para a intervenção. O fato de, meses depois, durante a instrução processual, a vítima ter se retratado parcialmente (dizendo que foi apenas uma "discussão") ou de o juiz ter absolvido o réu da contravenção penal de vias de fato por insuficiência probatória, não apaga a realidade histórica do momento da abordagem. A absolvição penal opera efeitos na responsabilidade criminal do agente sobre aquele fato específico, mas não tem o condão de tornar ilícita uma diligência policial que, à época, foi motivada por elementos fáticos idôneos.

Se a lógica da i. defesa fosse aceita, a polícia estaria impedida de agir em qualquer situação de flagrante que, futuramente, pudesse resultar em absolvição por falta de provas ou prescrição. Isso paralisaria a atividade de segurança pública. A legalidade da busca não está condicionada ao resultado do processo criminal quanto ao crime que motivou a entrada, mas sim à existência de base empírica razoável para a suspeita no momento da ação.

Ademais, é sabido que em crimes de violência doméstica, a retratação da vítima em juízo é um fenômeno comum, muitas vezes decorrente de dependência emocional, econômica ou medo do agressor. O Poder Judiciário não pode permitir que essa dinâmica complexa da violência de gênero seja utilizada para anular provas de outros crimes graves (como a posse de arsenal bélico) descobertos legitimamente durante o atendimento da ocorrência.

Ainda que se abstraísse o consentimento da vítima, a busca domiciliar encontrar-se-ia plenamente legitimada pela natureza jurídica dos crimes imputados ao apelante.

Os delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restrito e com numeração raspada, previstos no art. 12 e no art. 16,
caput
e §1.o, inc. IV, ambos da Lei n.o 10.826/03 são
classificados pela doutrina e jurisprudência como de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que "
n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência"
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

E, consoante disposto no art. 5.o, inc. XI, da CF/88, com a
autorização do morador
e em casos de
flagrante delito
, é perfeitamente válida a busca domiciliar sem ordem judicial. Veja-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem
consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Logo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos na residência do apelante
que revelaram o envolvimento dele com a posse irregular de arma de fogo.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (
Tema 280
).

No caso em tela, as fundadas razões exigidas estavam presentes de forma exuberante: a polícia não entrou na casa baseada em tirocínio ou intuição, mas, sim, com fulcro no relato de uma testemunha ocular (a esposa) que afirmou categoricamente que o seu convivente possuía armas de fogo guardadas em sua casa. Essa informação qualificada retira qualquer caráter de arbitrariedade da ação. Não foi uma
fishing expedition
(pescaria probatória), quando a polícia entra para ver o que encontra; foi uma busca direcionada, baseada em informação precisa de quem convivia com o apelante.

A combinação da natureza permanente do delito com a indicação positiva da existência do corpo de delito no interior do imóvel supre a exigência de mandado judicial. Anular a apreensão de um arsenal contendo espingardas, revólver e pistola, encontrado nessas circunstâncias, seria um excesso de formalismo que desprotegeria a sociedade e a própria vítima, subvertendo a lógica do sistema de garantias constitucionais, que não serve para acobertar a prática de crimes permanentes em flagrante.

Portanto, a prova obtida é lícita, não havendo qualquer mácula na materialidade delitiva. O ingresso foi legítimo, a apreensão foi legal e a cadeia de custódia foi preservada, razão pela qual se
rejeita
a alegada nulidade probatória por violação de domicílio e o pedido de absolvição do apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WALLACE IDELFONSO DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1028330-25.2024.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026